Tribunal: TJMT
Processo: 1007629-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVANTE(S):
M.B.Q.F.F.S., representado pela genitora
PAOLA FREITAS DA SILVA
AGRAVADA(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M.B.Q.F.F.S., representado pela genitora PAOLA FREITAS DA SILVA na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer no 1012915-26.2021.8.11.0041 interposta em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando a concessão de efeito ativo para afastar a limitação de custeio à tabela de preço praticada pela agravada em relação ao tratamento psicológico pelo método ABA, ante a falta de profissional credenciado.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, especialmente o perigo de dano, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se verifica o agravamento do estado de saúde da parte agravada se não receber o tratamento com psicólogo, pela ciência ABA, em razão da ausência de profissional credenciado.
Ademais, como consignado pela magistrada singular “[...], o custeio desse tratamento deve limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde - isto é, aos preços e tabelas estabelecidos no contrato firmado entre as partes -, caso os procedimentos sejam realizados com profissionais não credenciados ao plano de saúde operado pela requerida”, portanto, a cobertura tem que se limitar ao contratado.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, ao Ministério Público.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora